Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE APRESENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada autora, a título de indenização por danos morais. Alegam as recorrentes que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto desproporcional aos prejuízos imateriais sofridos. Aduz que a ausência de prestação de serviços ocasionou a morte do animal de estimação e que a quantia arbitrada é irrisória se considerado o porte da empresa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63721174). Deferido o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 63721176). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação e frustração, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas às recorrentes do que aquelas já consideradas no advento da condenação, já que os documentos apresentados demonstram que o animal possuía outros problemas de saúde, como cardiopatia, não sendo o laudo de ID 63721160 - Pág. 1 suficiente para demonstrar que o óbito decorreu exclusivamente da ausência de uso do medicamento.
5. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelas recorrentes, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento das custas. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.